Tribunal: TJSP
Processo: 2009756-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Indeferimento do pedido para a fixação de aluguéis e custeio de demais encargos em favor do autor. Inconformismo. Não acolhimento. Inexistência de elementos materiais aptos a fundamentar a imediata imposição da obrigação. Incerteza quanto ao valor locativo do imóvel. Não configurados os requisitos para concessão da tutela pretendida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL.
Indeferimento do pedido para a fixação de aluguéis e custeio de demais encargos em favor do autor. Inconformismo. Não acolhimento. Inexistência de elementos materiais aptos a fundamentar a imediata imposição da obrigação. Incerteza quanto ao valor locativo do imóvel. Não configurados os requisitos para concessão da tutela pretendida. Necessidade de observância do contraditório. Decisão mantida.
AGRAVO DESPROVIDO.